Tribunal: TJSP
Processo: 1046547-64.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Desentendimento e agressão física ocorridas dentro de condomínio – Sentença de procedência em parte – Insurgência do réu – Agressões sofridas pelo autor devidamente comprovadas – Presença dos requisitos legais exigidos – Dever de indenizar – Dano moral caracterizado – Indenização corretamente arbitrada no importe de R$15.000,00 – Juros moratórios

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Desentendimento e agressão física ocorridas dentro de condomínio – Sentença de procedência em parte – Insurgência do réu – Agressões sofridas pelo autor devidamente comprovadas – Presença dos requisitos legais exigidos – Dever de indenizar – Dano moral caracterizado – Indenização corretamente arbitrada no importe de R$15.000,00 – Juros moratórios incidentes desde a data do evento danoso – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1046547-64.2018.8.26.0224
Registro: 2020.0000679073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046547-64.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CARLOS
CORREA LOURENÇO, é apelado IZAQUEU JANUARIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1046547-64.2018.8.26.0224
VOTO No 27.366
Apelante: Carlos Correa Lourenço
Apelado: Izaqueu Januário da Silva
Comarca: Guarulhos 9a Vara Cível
Juiz: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Ação de indenização por danos morais Desentendimento e
agressão física ocorridas dentro de condomínio Sentença de
procedência em parte Insurgência do réu Agressões sofridas
pelo autor devidamente comprovadas Presença dos requisitos
legais exigidos
Dever de indenizar
Dano moral
caracterizado Indenização corretamente arbitrada no importe
de R$15.000,00 Juros moratórios incidentes desde a data do
evento danoso Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 112/114 acrescento ter a
r. sentença apelada julgado parcialmente procedente os pedidos para
condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 0 ao autor a título de danos
morais, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a
partir do evento danoso e atualização monetária a partir do arbitramento.
Diante da sucumbência mínima do autor, o réu foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1046547-64.2018.8.26.0224
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O requerido interpôs recurso de apelo (fls.
120/126) buscando a reforma do julgado, com a inversão das verbas
sucumbenciais. Argui que os documentos médicos juntados pelo autor não
fazem prova de que as lesões físicas retratadas no laudo foram causadas
pelo réu, pois, quebrou-se a linha subjetiva que ligaria o nexo causal; tendo
em vista que esperou transcorrer cinco dias para se dirigir às autoridades
policiais e dizer que as lesões registradas em seu corpo foram causadas
pelo réu. Alega que o boletim de ocorrência, feito após cinco dias dos
fatos, é um documento unilateral, e por si só, não prova que os fatos ali
descritos ocorrem na forma narrada. Defende que a sentença penal
condenatória não pode ser usada como prova emprestada, porque durante a
instrução no processo criminal foram prestadas informações inverídicas.
Pugna pela improcedência da ação.
O recurso foi recebido e processado (fls.
135).

Contrarrazões às fls. 137/143.

Não houve oposição à realização de
julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais ajuizada pelo apelado em face do apelante, sob a alegação de que
foi vítima de agressões físicas e verbais. A sentença proferida pelo juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1046547-64.2018.8.26.0224
quo condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais
Narra o autor que é síndico do Condomínio
Vila Rio de Janeiro, sendo que no dia 27/01/2017, por volta das 18h,
encontrava-se em reunião com os representantes do sindicato dos feirantes
na Alameda Central do condomínio, ocasião em que o réu se aproximou
questionando sobre a legitimidade da feira. Aduz que pediu para o réu
aguardar o término da reunião para poderem conversar, porém este passou
a ofendê-lo com palavras de baixo calão e ameaças. Após, o réu desferiu
um tapa em seu rosto, sendo que também foi agredido com chutes e socos
pelos filhos do réu, Maurício e Yuri. Alega que tentou se defender, mas foi
necessária a intervenção de terceiros para apartar as agressões. Depois do
ocorrido, notou inchaços e fortes dores na mão esquerda, constatando uma
fratura em seu dedo mínimo da mão esquerda e lesão no joelho, havendo
necessidade de intervenção cirúrgica, bem como o uso de medicamentos,
além de ter sido afastado de suas atividades laborativas.
Por sua vez, o réu alega que na verdade, o
autor foi o responsável por iniciar as agressões, bem como jogá-lo no chão,
passando a agredi-lo, além de ter sido segurado pelos feirantes para que o
autor pudesse agredi-lo. Aduz que os documentos médicos juntados pelo
autor não fazem prova de que as lesões físicas retratadas no laudo foram
causadas pelo réu, pois, quebrou-se a linha subjetiva que ligaria o nexo
causal; tendo em vista que esperou transcorrer cinco dias para se dirigir às
autoridades policiais e dizer que as lesões registradas em seu corpo foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1046547-64.2018.8.26.0224
causadas pelo réu.
Embora cada parte narre sua versão do
ocorrido, possível concluir das provas produzidas nos autos que o
requerido foi o causador das agressões físicas ao autor.
Nesse sentido, no Boletim de Ocorrência
lavrado pelo autor (fls. 18/19), restou registrado que: “ Estava em reunião
com os representantes sindicato dos feirantes (...) momento em que ali
chegou o autor, questionando a legitimidade da feira, ocorrendo discussão
verbal. Pediu ao autor que aguardasse que conversaria com ele, sendo
que o autor passou a chama-lo de “viado”, “franga” e “bicha” e o
ameaçou (...) Mais uma vez foi pedir para o autor aguardar que
conversariam, ocasião em que o autor desferiu um tapa em seu rosto,
sendo que os filhos do autor, Maurício e Yuri, também agrediram a vítima
com chutes e socos”.
Em que pese o Boletim de Ocorrência ser
um documento produzido de forma unilateral, a versão contida em referido
documento não restou isolada nos autos, sendo corroborada pelas demais
provas produzidas no processo.
Restou
consignado
no
julgado
que:
“Conforme a mídia de filmagem juntada pelo autor de circuito interno do
Condomínio, verifica-se que realmente o autor estava em uma reunião
com algumas pessoas, quando o réu chegou para tentar conversar com
ele. Porém, não é possível verificar qual das partes iniciou as agressões, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1046547-64.2018.8.26.0224
que no momento em que elas tiveram início houve falha na gravação das
imagens. Contudo, é possível verificar que o autor tentou por duas vezes se
afastar do réu para evitar o prosseguimento das discussões verbais, mas
este insistia em voltar até onde o autor estava e continuar a confusão.
Inclusive, em um momento, uma pessoa carregou o réu para longe do
autor, mas assim que ele foi posto no chão, dirigiu-se novamente ao autor
e continuou conflito”.
Anote-se que quanto aos fatos narrados nos
autos, também foi proposta ação criminal contra o requerido, figurando o
autor como vítima. Referida ação foi julgada procedente, condenado o réu
ao cumprimento de pena de 03 anos de reclusão e 01 mês de detenção, em
regime aberto.
Os depoimentos das testemunhas, colhidos
no processo criminal comprovam a agressão sofrida pelo autor. Nesse
sentido, a testemunha Edcarlos Suzuki afirmou: “estavam em uma reunião
sobre a feira, quando o Izaquel sofreu uma agressão de Carlos. Os filhos
desse também foram para cima da vítima. Todos foram separados
posteriormente. Não se recordou da ameaça do réu Carlos e salientou que
Izaquel não chegou a retribuir a agressão”.
Ademais a sentença criminal consignou que:
“Como se não bastasse, curiosamente os acusados não registraram
ocorrência e não se submeteram a exame de corpo de delito, enquanto
surgiu prova pericial dos ferimentos e da extensão, compatíveis com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1046547-64.2018.8.26.0224
golpes referidos pela vítima e pelas testemunhas. Em suma, todos os
elementos do tipo restaram comprovados cabalmente (...) Quanto à
conduta de lesão corporal de natureza grave, a narrativa da vítima,
sobretudo em juízo, merece plena credibilidade, pois, além de
absolutamente verossímil e cristalina, foi corroborada por testemunhos
isentos e elementos sensíveis da infração” (fls. 97/98).
Em que pese o réu alegar que a sentença
penal condenatória não pode ser usada como prova emprestada, porque
durante a instrução no processo criminal foram prestadas informações
inverídicas, tal arguição não merece prosperar. As provas produzidas no
processo criminal ocorreram sobre o crivo do contraditório e da ampla
defesa, não havendo qualquer nulidade.
Demonstrada a ocorrência do evento danoso,
consistente nas agressões sofridas pelo autor, surge o dever de indenizar os
danos sofridos.
O dano moral, à luz da Constituição Federal,
corresponde a uma agressão à dignidade humana, cuja reparação apenas é
devida caso seja tão grave a ponto de extrapolar os meros aborrecimentos
do cotidiano. Os critérios utilizados para aferir a sua constituição devem
ser avaliados segundo a gravidade do dano, levando-se em conta a
concepção ético-jurídica dominante na sociedade, afastando-se de fatores
extremamente subjetivos, como sensibilidade ou frieza exacerbada de
alguns.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1046547-64.2018.8.26.0224
Nesse sentido, fora juntado aos autos
conjunto probatório extenso, concluindo pelas lesões corporais sofridas
pela vítima em razão de conduta do réu.
Nesse sentido, resta evidente que em razão
da conduta do apelante a integridade física do apelado foi prejudicada,
mesmo que de forma temporária considerando-se o grau das lesões. Além
da integridade física atingida, tem-se que o autor foi vítima de situação
vexatória, sofrendo agressões dentro do condomínio no qual é síndico.
Dessa forma, faz-se evidente que o dissabor
sofrido pelo apelado em razão do réu extrapola o mero aborrecimento,
devendo ser indenizado, como acertado na r. sentença.
Já em relação ao valor da indenização por
danos morais, este não pode se mostrar demasiadamente elevado a ponto
de caracterizar enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo a afastar a
compensação pelos danos experimentados. A fixação do valor de
indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mostrando-se adequado ao evento danoso e suas
consequências, prestando-se, ademais, como forma profilática a evitar
reiteração de conduta indevida.
A fixação de seu valor deve atender, pois,
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito:
“Após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal
prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz
na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral,
embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do
bom-senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1046547-64.2018.8.26.0224
mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais
completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de
lucro indevido.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de
responsabilidade civil, 9. ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 100).
Dessa forma, tendo em vista as lesões físicas
sofridas pela apelada, aliadas ao constrangimento aumentado em razão da
agressão ter sido presenciada por terceiros, temos que a lesão aos direitos
da personalidade da requerente pode ser amenizada pelo quantum
indenizatório fixado em R$15.000,00, valor esse que se mostra razoável,
proporcional e adequado ao presente caso.
Nesse sentido, tem-se a jurisprudência deste
Tribunal:
0001534-65.2011.8.26.0172 Apelação / Indenização
por Dano Material
Relator(a): Alexandre Lazzarini
Comarca: Eldorado
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/10/2015
Data de publicação: 27/10/2015
Data de registro: 27/10/2015
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA.
DANO MATERIAL NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de
indenização por danos materiais e morais movida pelo ora
apelante, em razão e agressão física praticada pelo apelado.
2. Incontroversa a lesão corporal sofrida pelo autor e
apelante. Perda parcial motora dos dedos polegar e indicador
que, no caso concreto, não trouxe total incapacidade
laborativa. Dano material não caracterizado. 3. Houve,
contudo, configuração do dano moral. Condenação do apelado
ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00,
consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quantia
que se revela suficiente para compensar o prejuízo suportado
pelo lesado, sem implicar seu enriquecimento imotivado. 4.
Apelação do autor parcialmente provida.
1004548-73.2016.8.26.0072 Apelação / Indenização
por Dano Moral
Relator(a): Ana Maria Baldy
Comarca: Bebedouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1046547-64.2018.8.26.0224
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/08/2018
Data de publicação: 24/08/2018
Data de registro: 24/08/2018
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MORAIS

Agressões físicas sofridas pelo autor/apelado em seu local de
trabalho
Alegação de culpa exclusiva da vítima que
praticava concorrência desleal no ponto de táxi em que
trabalhava junto com um dos réus. Agressões físicas que não
se justificam. Dano Moral configurado. Valor excessivo.
Redução de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00, valor adequado
a ressarcir a vítima/autor e a evitar o enriquecimento ilícito
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ressalta-se,
ademais,
que
sobre
as
indenizações por danos morais incidirão juros de mora desde a data do
evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Portanto, a r. sentença deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios devidos pela ré para 12% sobre o valor atualizado da
condenação.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.

MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora